Tribunal: TRF3
Processo: 5028173-50.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
836/1327)

5028173-50.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028173-50.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: CIRLEI MARTINS QUEIROS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PARA SIGILO INTEGRAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE SIGILO SOBRE DOCUMENTOS COM DADOS SENSÍVEIS. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação previdenciária que indeferiu o pedido de tramitação do processo sob segredo de justiça. A agravante sustenta que a divulgação pública de informações relacionadas ao crédito pleiteado, no valor de R$ 120.131,03, associadas ao seu nome completo, CPF e histórico de vida, a colocaria em situação de vulnerabilidade, requerendo o processamento do feito em sigilo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para afastar o princípio da publicidade dos atos processuais e determinar a tramitação integral do processo em segredo de justiça; (ii) estabelecer se é cabível a decretação de sigilo apenas sobre documentos específicos que contenham dados sensíveis da parte.III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da publicidade dos atos processuais constitui regra geral do processo, sendo o segredo de justiça medida excepcional, aplicável apenas nas hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil ou quando demonstrada efetiva necessidade para resguardar interesse público ou a intimidade das partes.

A mera alegação de exposição de dados pessoais e de valores discutidos em ação previdenciária não configura situação excepcional apta a justificar a tramitação integral do processo sob segredo de justiça, por se tratar de circunstância comum a grande parte das demandas previdenciárias.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais autoriza o tratamento de dados pessoais e sensíveis quando necessário ao exercício regular de direitos em processo judicial, conforme previsto nos arts. 7o, VI, e 11, II, “d”, da Lei no 13.709/2018.

A proteção à intimidade e à segurança das partes pode ser assegurada mediante a decretação de sigilo sobre documentos específicos que contenham dados sensíveis, como informações fiscais, bancárias, dados do CNIS, relatórios de remunerações, documentos relativos à liquidação de sentença e à expedição e pagamento de RPV ou precatórios.

A restrição de acesso a documentos específicos revela-se medida proporcional e suficiente para resguardar dados sensíveis, preservando-se, ao mesmo tempo, a regra da publicidade dos atos processuais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O segredo de justiça constitui medida excepcional e não se justifica em ações previdenciárias apenas pela exposição de dados pessoais e do valor do crédito discutido.

A Lei Geral de Proteção de Dados não impede a publicidade do processo judicial quando o tratamento de dados pessoais ocorre para o exercício regular de direitos em juízo.

É cabível a decretação de sigilo sobre documentos específicos que contenham dados sensíveis da parte, como informações fiscais, bancárias ou previdenciárias, sem necessidade de tramitação integral do processo em segredo de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LX e LXXIX. CPC, arts. 189, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Lei no 13.709/2018 (LGPD), arts. 7o, VI, e 11, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 9a Turma, AI no 5007645-63.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 28.09.2023; STJ, AgRg no AREsp no 831.550/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.03.2016, DJe 12.04.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028173-50.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: CIRLEI MARTINS QUEIROS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação para obtenção de benefício previdenciário, indeferiu a tramitação dos autos sob segredo de justiça.

Sustenta a agravante que a decisão agravada há de ser reformada, deferindo-se o requerimento para que o processo tramite em segredo de justiça.

Aduz, em síntese, que a exposição pública de um processo que discute um crédito de R$ 120.131,03 (cento e vinte mil, cento e trinta e um reais e três centavos), atrelado ao nome completo, CPF e a todo o histórico de vida da Agravante, criaria uma situação de manifesta vulnerabilidade.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Requer a concessão do benefício de justiça gratuita. (ID 340483111)

Indeferido atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso em sede recursal (ID 342970578).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Transcrevo, a propósito, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo para a decretação do segredo de justiça e deferiu ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita recursal:

"Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação para obtenção de benefício previdenciário, indeferiu a tramitação dos autos sob segredo de justiça.

Sustenta a agravante que a decisão agravada há de ser reformada, deferindo-se o requerimento para que o processo tramite em segredo de justiça.

Aduz, em síntese, que a exposição pública de um processo que discute um crédito de R$ 120.131,03 (cento e vinte mil, cento e trinta e um reais e três centavos), atrelado ao nome completo, CPF e a todo o histórico de vida da Agravante, criaria uma situação de manifesta vulnerabilidade.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso.

Requer a concessão do benefício de justiça gratuita.

É uma síntese do necessário. Decido.

Do segredo de justiça

Acerca da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;"

Evidencia-se, assim, que a outorga do efeito suspensivo é exceção e, para o seu deferimento, é imprescindível que se verifique o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso.

Nesse contexto, somente se evidenciados a probabilidade do direito e a urgência na implantação do benefício em razão de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, torna-se cabível a decretação da antecipação da tutela, nos termos dos artigos 300 e 497 do Código de Processo Civil.

Contudo, no caso concreto, tais requisitos não estão presentes.

Dispõe o caput do artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a princípio, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso.

Dispõe o art. 189 do CPC acerca da possibilidade de excepcionar-se o princípio da publicidade dos atos judiciais:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

§ 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.

§ 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 189 do Código de Processo Civil, que preconiza a medida excepcional para a decretação do segredo de justiça, cuja necessidade não está demonstrada.

A própria Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei Federal n. 13.709/18, aventada pela parte agravante, permite expressamente o tratamento de dados pessoais, bem como o tratamento de dados sensíveis, independentemente do consentimento do titular, para o exercício regular de direitos em processo judicial, in verbis:

Art. 7o O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

(...)

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

Os fatos apresentados pela parte agravante para requerer a decretação do segredo de justiça estão presentes na grande maioria dos processos previdenciários que tramitam na Justiça brasileira.

Ausentes circunstâncias excepcionais que autorizariam o afastamento do princípio da publicidade e, consequentemente, a decretação do segredo da justiça.

Da justiça gratuita

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

É certo mesmo que a mera declaração de hipossuficiência não é apta, por si só, a demonstrar a impossibilidade de a parte requerente arcar com os ônus processuais. Nesse sentido, vem decidindo o STJ: (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 831.550/SC, j. 17/03/2016, DJe: 12/04/2016, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO).

A colenda Sétima Turma deste Tribunal Regional Federal vem edificando entendimento no sentido de que se presume a hipossuficiência de quem aufere rendimento bruto mensal de até R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), equivalente a três salários mínimos.

Se o rendimento mensal é superior, o requerente deve provar despesas ou circunstâncias excepcionais que impossibilitem o custeio (TRF 3, 7a Turma, ApCiv. 002508-50.2016.4.03.6106, j. 14/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/08/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO; TRF 3, 7a Turma, AI 5002024-90.2020.4.03.0000, j. 22/10/2020, Intimação via sistema DATA: 29/10/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES).

Trata-se, como se vê, de um critério balizador, empregado pelo julgador na decisão acerca do pedido de assistência judiciária gratuita, não sendo, portanto, nem único nem exauriente.

No caso concreto, conforme consulta ao CNIS do agravante, na competência de janeiro de 2025 a parte autora auferiu renda bruta de R$ 1.755,80 (mil, setecentos cinquenta cinco e oitenta reais), sem registros posteriores. Dessa forma, portanto, o agravante aufere renda inferior ao critério de hipossuficiência ora adotado, correspondente a três salários-mínimos (ID 342967095).

Assim, considerada a documentação exibida nos autos, observa-se que há prova da hipossuficiência atual.

À vista desses fundamentos, indefiro o efeito suspensivo para a decretação do segredo de justiça.

Defiro ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita recursal.

Intimem-se, inclusive para contrarrazões."

Neste momento processual, verifico a existência de outras questões aptas a ensejarem a alteração do entendimento delineado na decisão ora transcrita.

A parte agravante requer a reforma da decisão, sustentando ser imprescindível o processamento do feito em sigilo. Alega, em síntese, que a divulgação pública de informações relativas ao crédito postulado, no valor de R$ 120.131,03 (cento e vinte mil cento e trinta e um real e três centavos), associadas ao seu nome completo, CPF e histórico de vida, a colocaria em situação de manifesta vulnerabilidade.

O artigo 189 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses em que é possível excepcionar o princípio da publicidade dos atos processuais:

Art. 189. Os atos processuais são públicos; todavia, tramitam em segredo de justiça os processos: I – em que o exija o interesse público ou social; II – que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III – em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV – que versem sobre arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

§ 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e a seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.

A Constituição Federal, por sua vez, assegura a proteção aos dados pessoais, nos seguintes termos:

“Art. 5o (...)

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; (...)

LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais."

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o referido dispositivo legal, o qual confere ao segredo de justiça caráter excepcional, aplicável apenas quando demonstrada efetiva necessidade, o que não se verifica na hipótese.

Outrossim, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal no 13.709/2018) igualmente não ampara a pretensão recursal, pois a própria legislação autoriza o tratamento de dados pessoais, inclusive sensíveis, quando indispensável ao exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, conforme disposto nos artigos 7o, inciso VI, e 11, inciso II, alínea “d”, do referido diploma:

Art. 7o O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

(...)

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

Todavia, após análise da controvérsia, bem como considerando a pertinente declaração de voto proferida pelo Eminente Desembargador Federal Marcelo Vieira nos autos do Agravo de Instrumento no 5015009-18.2025.4.03.0000, entendo que assiste razão a Sua Excelência ao sustentar que, em hipóteses como a dos autos, é cabível a decretação de sigilo sobre documentos específicos.

Transcreve-se, a seguir, excerto da referida declaração de voto:

“A alegação de que os fatos justificadores da decretação do segredo de justiça postulado estão presentes em quase todos os processos previdenciários que tramitam na justiça brasileira é verdadeira e não justifica, em tese, a decretação do segredo de justiça

No entanto, impõe-se reconhecer que a exposição de dados sensíveis nos feitos previdenciários, tais como os dados fiscais, bancários, remuneratórios e relativos a precatórios, gera inegável vulnerabilidade de seus titulares, muitos longevos, de tornarem-se vítimas de uma sorte de infortúnios.

Ademais, em que pese o judicioso argumento de que não constam atualmente dos autos dados fiscais, bancários, ou requisições de RPV/precatórios, deve-se ponderar que poderão vir a constar dos autos, cabendo ao Juízo de 1o Grau garantir sua sigilosidade.

Dessa forma, entendendo que a intenção do legislador é, de fato, criar um sistema protetivo de dados, tenho por desnecessária a tramitação do feito em segredo de justiça, no entanto, plenamente cabível a decretação da sigilosidade dos documentos/dados sensíveis da parte: fiscais, bancários, dados do CNIS, relatórios CNIS Remunerações, documentos relativos às contas de liquidação em fase de cumprimento de sentença, se

for o caso e documentos relativos a expedição e pagamento de precatórios/RPV, também se for o caso.

Anoto que a decretação do sigilo de documentos é medida excepcional, que afasta a regra da publicidade dos atos processuais e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos e que possam colocar em risco as partes envolvidas.

Ante o exposto, por esses fundamentos, com a devida vênia, divirjo parcialmente da E. Relatora para dar parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o sigilo de documentos, nos termos da fundamentação, restando prejudicado o agravo interno.” (g.n.)

Por tais razões, revendo meu posicionamento quanto ao tempo, concluo que o agravo de instrumento deve ser parcialmente deferido, a fim de permitir a decretação do sigilo de documentos eventualmente apontados pela parte autora em que haja a exposição de dados sensíveis da parte, tais como documentos fiscais, bancários, dados do CNIS, relatórios CNIS Remunerações, documentos relativos às contas de liquidação em fase de cumprimento de sentença e documentos relativos a expedição e pagamento de precatórios/RPV, se for o caso.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PARA SIGILO INTEGRAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE SIGILO SOBRE DOCUMENTOS COM DADOS SENSÍVEIS. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação previdenciária que indeferiu o pedido de tramitação do processo sob segredo de justiça. A agravante sustenta que a divulgação pública de informações relacionadas ao crédito pleiteado, no valor de R$ 120.131,03, associadas ao seu nome completo, CPF e histórico de vida, a colocaria em situação de vulnerabilidade, requerendo o processamento do feito em sigilo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para afastar o princípio da publicidade dos atos processuais e determinar a tramitação integral do processo em segredo de justiça; (ii) estabelecer se é cabível a decretação de sigilo apenas sobre documentos específicos que contenham dados sensíveis da parte.III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da publicidade dos atos processuais constitui regra geral do processo, sendo o segredo de justiça medida excepcional, aplicável apenas nas hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil ou quando demonstrada efetiva necessidade para resguardar interesse público ou a intimidade das partes.

A mera alegação de exposição de dados pessoais e de valores discutidos em ação previdenciária não configura situação excepcional apta a justificar a tramitação integral do processo sob segredo de justiça, por se tratar de circunstância comum a grande parte das demandas previdenciárias.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais autoriza o tratamento de dados pessoais e sensíveis quando necessário ao exercício regular de direitos em processo judicial, conforme previsto nos arts. 7o, VI, e 11, II, “d”, da Lei no 13.709/2018.

A proteção à intimidade e à segurança das partes pode ser assegurada mediante a decretação de sigilo sobre documentos específicos que contenham dados sensíveis, como informações fiscais, bancárias, dados do CNIS, relatórios de remunerações, documentos relativos à liquidação de sentença e à expedição e pagamento de RPV ou precatórios.

A restrição de acesso a documentos específicos revela-se medida proporcional e suficiente para resguardar dados sensíveis, preservando-se, ao mesmo tempo, a regra da publicidade dos atos processuais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O segredo de justiça constitui medida excepcional e não se justifica em ações previdenciárias apenas pela exposição de dados pessoais e do valor do crédito discutido.

A Lei Geral de Proteção de Dados não impede a publicidade do processo judicial quando o tratamento de dados pessoais ocorre para o exercício regular de direitos em juízo.

É cabível a decretação de sigilo sobre documentos específicos que contenham dados sensíveis da parte, como informações fiscais, bancárias ou previdenciárias, sem necessidade de tramitação integral do processo em segredo de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LX e LXXIX. CPC, arts. 189, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Lei no 13.709/2018 (LGPD), arts. 7o, VI, e 11, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 9a Turma, AI no 5007645-63.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 28.09.2023; STJ, AgRg no AREsp no 831.550/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.03.2016, DJe 12.04.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão